Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734775-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. J. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. P. D. S. AGRAVADO: F. A. D. J. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. J. P. A., representada por M. C. P. D. S., contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos instaurado contra F. A. D. J., estabeleceu o seguinte (ID 105950115 do processo n. 0708460-50.2020.8.07.0005): [...] Verifica-se que o País ainda vive uma situação de emergência de saúde pública decorrente da Pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), assim reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, bem como pela Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 3 de fevereiro de 2020. Neste cenário, importa mencionar que é dever do Estado brasileiro assegurar a saúde e integridade das pessoas mantidas em condição de privação da liberdade. Nesse viés, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu, em Habeas Corpus Coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000, que as atuais condições de manutenção dos presos por dívidas alimentícias não atendem as recomendações das autoridades sanitárias. Ademais, persiste ainda o risco de contaminação e propagação do vírus no ambiente carcerário, tendo em vista a aglomeração de pessoas em condições de insalubridade, situação já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347. Não se pode olvidar que, como medida de enfrentamento da atual situação de emergência, o Conselho Nacional de Justiça, no artigo 6o da Recomendação no 62/2020, aconselhou que a prisão civil fosse convertida em prisão domiciliar; contudo, cabe reconhecer as peculiaridades desta modalidade de prisão no Distrito Federal, com baixa quantidade de monitoramento eletrônico e sem efetivo policial para fiscalização da medida, conforme também se apurou por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000. Sendo assim, dentro de um juízo de ponderação, inevitável se primar pela proteção do direito básico à vida e à saúde do executado, até porque a medida constritiva pessoal nas ações de execução de alimentos é excepcional e tem por objetivo, não o suplício do réu ou o cumprimento de pena, mas o adimplemento do débito, não devendo acarretar mal maior que o necessário ao sustento daqueles que dele dependem. Ante a inviabilidade da prisão em regime fechado, a prisão em regime domiciliar não surtirá o efeito desejado no feito – que é a coerção do devedor no sentido de que pague a dívida em aberto –, tendo em vista que a recomendação dos órgãos públicos de saúde é no sentido de que persista o isolamento social a fim de prevenir o contágio. Além disso, a regra processual atinente à espécie não permite a cumulação de ritos quando se trata de execução, conforme a norma extraída do art. 780 do CPC, considerando que não há identidade de ritos (prisão e penhora). Buscou o legislador evitar a confusão de procedimentos nos mesmos autos, bem como privilegiou-se a razoável duração do processo. [...] Ante o exposto, por entender pela impossibilidade de cumulação dos ritos processuais de prisão e penhora, bem como pela inviabilidade de aplicação da prisão domiciliar por conta da ausência de coerção capaz de forçar o executado a quitar a dívida, intime-se a parte exequente para requerer ou a conversão para o rito da penhora ou a suspensão do feito até que seja possível a aplicação da prisão em regime fechado. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Caso faça opção pela suspensão, defiro desde já o pleito. Em sendo o pedido pela conversão, deverá apontar quais os atos expropriatórios pretende ver cumpridos, sob pena de indeferimento do pleito. [...] Nas razões recursais (ID 30326965), a agravante sustenta que, embora o processo originário tenha sido instaurado sob o rito da prisão, é possível, por cautela, a realização de atos de busca de bens penhoráveis como medida de apoio à satisfação da execução. Aduz que, no contexto provocado pela pandemia da covid-19, “o sincretismo em relação aos métodos de execução de dívida alimentícia é o meio que se revela mais razoável para possibilitar o equilíbrio na proteção dos direitos”. Defende a aplicação, por analogia, do art. 536 do CPC, de modo que, em caráter excepcional, sejam realizados atos de expropriação patrimonial, sem que isso represente alteração do rito processual adotado. Menciona dispositivos constitucionais e legais a respeito da proteção integral da criança. Destaca julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT que considera favoráveis à sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a adoção de atos expropriatórios de bens do devedor sem que isso resulte a modificação do procedimento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Sem recolhimento de preparo recursal, por ser beneficiária da gratuidade de justiça concedida na primeira instância (ID 76667771). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Especificamente quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, estão presentes os requisitos legais. Conforme relatado, a decisão agravada determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para requerer a conversão do rito processual da prisão civil para o da constrição patrimonial ou requerer a suspensão do processo até que seja possível a aplicação da prisão em regime fechado por inadimplemento de obrigação de pagar alimentos. Na fundamentação do referido pronunciamento judicial, destacou-se a “impossibilidade de cumulação dos ritos processuais de prisão e penhora, bem como a inviabilidade de aplicação da prisão domiciliar por conta da ausência de coerção capaz de forçar o executado a quitar a dívida”. Nesse cenário, é importante registrar, em primeiro lugar, que a prisão de devedores de alimentos no Distrito Federal foi suspensa por decisão do TJDFT no julgamento do habeas corpus coletivo n. 0706777-90.2020.8.07.0000. A decisão terá efeitos enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública de importância nacional ou o estado de transmissão comunitária da covid-19, a critério do juiz. Ademais, o poder coercitivo das medidas de constrição pessoal na execução de alimentos foi mitigado por orientação do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a Corte Superior, em harmonia com as Recomendações n. 62/2020 e n. 91/2021 do CNJ, o cenário peculiar oriundo da pandemia da covid-19 recomenda, excepcionalmente, adiar o cumprimento da prisão civil em regime fechado ou aplicar, imediatamente, o regime domiciliar (RHC 144.872/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021). Vale assinalar que a Terceira Turma do STJ, no julgamento de habeas corpus, considerou que, apesar da perda de eficácia do artigo 15 da Lei n. 14.010/2020[1], o contexto da pandemia da covid-19 ainda não permite que o devedor de alimentos seja encarcerado, garantindo-se ao credor decidir se será mais eficaz o regime domiciliar ou o adiamento da medida para posterior prisão fechada, sem prejuízo, em qualquer hipótese, da aplicação (inclusive cumulativa e combinada) das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias previstas no artigo 139, IV, do CPC, de ofício, pelo juiz, ou a requerimento[2]. Recentemente, em 22/6/2021, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1914052/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, manteve acórdão da 4a Turma Cível deste egrégio TJDFT que declarou ser cabível a penhora de bens do devedor de alimentos sem que haja a conversão do rito da prisão para o da constrição patrimonial, enquanto durar a suspensão de todas as ordens de prisão civil em decorrência da pandemia. Segue a ementa do aresto: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELO RITO DA PRISÃO CIVIL (CPC/2015, ART. 528, § 3o). SUSPENSÃO DE TODA PRISÃO DE DEVEDOR DE ALIMENTOS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, ORDENADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TANTO EM REGIME FECHADO, COMO EM REGIME DOMICILIAR, ENQUANTO DURAR A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. ADOÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO NO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, SEM CONVERSÃO DO RITO. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão controvertida nos autos consiste em saber se, enquanto durar a impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos, em razão da pandemia do coronavírus, é possível a determinação de penhora de bens em seu desfavor, sem que haja a conversão do rito da prisão para o da constrição patrimonial. 2. Da leitura do art. 528, §§ 1o a 9o, do Código de Processo Civil de 2015, extrai-se que, havendo prestações vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos, caberá ao credor a escolha do procedimento a ser adotado na busca pela satisfação do crédito alimentar, podendo optar pelo procedimento que possibilite ou não a prisão civil do devedor. Caso opte pelo rito da penhora, não será admissível a prisão civil do devedor, nos termos do art. 528, § 8o, do CPC/2015. Todavia, se optar pelo rito da prisão, a penhora somente será possível se o devedor, mesmo após a sua constrição pessoal, não pagar o débito alimentar, a teor do que determina o art. 530 do CPC/2015. 3. Considerando a suspensão de todas as ordens de prisão civil, seja no regime domiciliar, seja em regime fechado, no âmbito do Distrito Federal, enquanto durar a pandemia do coronavírus, impõe-se a realização de interpretação sistemático-teleológica dos dispositivos legais que regem a execução de alimentos, a fim de equilibrar a relação jurídica entre as partes. 3.1. Se o devedor está sendo beneficiado, de um lado, de forma excepcional, com a impossibilidade de prisão civil, de outro é preciso evitar que o credor seja prejudicado com a demora na satisfação dos alimentos que necessita para sobreviver, pois ao se adotar o entendimento defendido pelo ora recorrente estaria impossibilitado de promover quaisquer medidas de constrição pessoal (prisão) ou patrimonial, até o término da pandemia. 3.2. Ademais, tratando-se de direitos da criança e do adolescente, como no caso, não se pode olvidar que o nosso ordenamento jurídico, adota a doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. Dessa forma, considerando que os alimentos são indispensáveis à subsistência do alimentando, possuindo caráter imediato, deve-se permitir, ao menos enquanto perdurar a suspensão de todas as ordens de prisão civil em decorrência da pandemia da Covid-19, a adoção de atos de constrição no patrimônio do devedor, sem que haja a conversão do rito. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 1914052/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021) Assim, a efetiva aplicação da prisão por dívida alimentícia encontra óbices relacionados ao contexto de prevenção e controle da pandemia, mas essa situação não afasta a possibilidade de que o credor busque satisfazer a execução por outros meios, com base em uma interpretação sistemático-teleológica das normas que tratam sobre a execução de alimentos. Caracteriza-se, portanto, a probabilidade do direito da alimentanda/agravante, um dos pressupostos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Além disso, considerando a indispensabilidade dos alimentos para sua subsistência, está patente o perigo de dano, principalmente diante das possibilidades de suspensão sine die e de extinção do processo originário em decorrência das ordens estabelecidas na decisão agravada. Tais situações representariam obstáculo ao recebimento do crédito alimentar, afetando negativamente o interesse da criança, que deve ter prioridade absoluta (art. 227 da CF). Por essas razões, impõe-se a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam adotadas, de imediato, medidas destinadas à expropriação de bens do devedor antes de se concretizar a prisão civil, sem necessidade de modificação do rito. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito deste agravo de instrumento, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a realização de atos destinados à constrição patrimonial no cumprimento de sentença em referência, sem necessidade de conversão ou alteração do rito processual originalmente adotado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3o e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. [2] Disponível em: &lt;https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/30032021-Mesmo-com-fim-do-impedimento-legal--ainda-nao-e-possivel-prisao-fechada-para-devedor-de-alimentos.aspx&gt;. Último acesso em 3/11/2021.